Tribunal: TJSP
Processo: 1113979-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ação de reconhecimento de sucessão empresarial c.c. cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência. Apelos do autor e do patrono da ré. Preliminar de nulidade processual, por vício de fundamentação. Rejeição. Apresentação suficiente dos fundamentos de fato e de direito que embasaram o provimento jurisdicional. A fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique com

Ementa:
Ação de reconhecimento de sucessão empresarial c.c. cobrança de honorários advocatícios contratuais. Sentença de improcedência. Apelos do autor e do patrono da ré. Preliminar de nulidade processual, por vício de fundamentação. Rejeição. Apresentação suficiente dos fundamentos de fato e de direito que embasaram o provimento jurisdicional. A fundamentação sucinta ou concisa, mas que indique com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu, não é causa de nulidade. Atendidos os requisitos da Lei Processual Civil e do art. 93, inciso IX, da CF/88. Fundamentação concisa que não se confunde com omissão. Precedente. Preliminar de nulidade processual, por julgamento extra petita. Rejeição. Ausente violação ao princípio da adstrição judicial ao pedido. Quanto aos fundamentos jurídicos que embasaram o julgamento de improcedência da inicial, vigoram os princípios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, podendo o Juízo formar sua convicção a partir de qualquer elemento de prova constante dos autos. Mérito. O autor não logrou desconstituir a convicção judicial de que não houve efetivo trespasse à ré (alienação de estabelecimento comercial – art. 1.046 do CC/02), tendo as sociedades devedoras/vendedoras permanecido em atividade empresarial, de modo que sua posterior insolvência financeira não enseja responsabilidade patrimonial da ré, ausente hipótese de sucessão empresarial que autorizasse a desconsideração expansiva da personalidade jurídica. Precedente. O prévio reconhecimento judicial da tese de sucessão empresarial, cassado em grau de recurso, não vincula o entendimento atual do Juízo de origem, pois, naquela altura, a decisão interlocutória foi proferida sem amplo contraditório, que, agora exercido pela ré, alterou a conclusão judicial. A cláusula de não concorrência é normal em contratos, para ajustes no tocante a atuação no mercado e, dentro de certos limites, inclusive temporais, não ultrapassados no caso concreto, não causam estranheza. Outras operações societárias e de crédito envolvendo os sócios das empresas originalmente devedoras não dizem respeito à ré, que figura como terceira. Se o autor suspeita de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC/02), há incidente próprio para responsabilização pessoal dos sócios (art. 134 do CPC/15). Tampouco as alterações de objeto social e sede, devidamente registradas na Jucesp, denotam potencialidade lesiva aos credores, sendo insuficientes à pretendida responsabilização patrimonial por sucessão empresarial, que não constitui alternativa para viabilizar a recuperação do crédito. Parece pouco crível que o escritório de advocacia que intermediou a transação de ativos com a ré alegue surpresa com os desdobramentos fáticos do negócio, que agora afirma ter sido fraudulento, carecendo de verossimilhança a tese de desconhecimento do risco de insolvência. Procede o apelo do patrono da ré, para fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial no patamar legal de 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, afastada a apreciação judicial equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15), consoante orientação jurisprudencial do C. STJ, com repercussão geral, preconizada no Tema 1.076. Sentença reformada em parte, apenas quanto à base de cálculo da verba honorária advocatícia sucumbencial. Apelação do autor desprovida. Apelação do patrono da ré provida.